Tribunal: TJES
Processo: 0001324-69.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada sem a participação do curador e sem autorização judicial; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude, conforme Súmula 479 do STJ.

5. O contrato firmado por pessoa interditada sem a devida representação do curador e sem autorização judicial é inválido, por ausência de requisito de validade do negócio jurídico.

6. Os descontos indevidos realizados por longo período em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade do consumidor e ultrapassarem o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica.

8. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da condenação é determinado, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada sem a participação do curador e sem autorização judicial é inválido. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço ao permitir contratação com incapaz. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral in re ipsa. 4. Não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando há condenação líquida, devendo ser observados os percentuais legais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 4º, III; 104, I; 171, I; 1.741; 1.748; 1.774. CDC, art. 14. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível 011190053436, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001324-69.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO JOSE CARVALHO PEREIRA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada sem a participação do curador e sem autorização judicial; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude, conforme Súmula 479 do STJ.

5. O contrato firmado por pessoa interditada sem a devida representação do curador e sem autorização judicial é inválido, por ausência de requisito de validade do negócio jurídico.

6. Os descontos indevidos realizados por longo período em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade do consumidor e ultrapassarem o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica.

8. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da condenação é determinado, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada sem a participação do curador e sem autorização judicial é inválido. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço ao permitir contratação com incapaz. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral in re ipsa. 4. Não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando há condenação líquida, devendo ser observados os percentuais legais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 4º, III; 104, I; 171, I; 1.741; 1.748; 1.774. CDC, art. 14. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível 011190053436, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0001324-69.2018.8.08.0010
APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO PEREIRA (REPRESENTADO POR SEU CURADOR HIGOR DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA)
JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença (ID 18127787), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 18127793), prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da Ação Declaratória Negativa c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO PEREIRA,
representado por seu curador HIGOR DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 18127795), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
não houve ato ilícito, de modo que não pode ser responsabilizada;
(ii)
inexistem danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano;
(iii)
subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido;
(iv)
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1255/STF, por ser o valor da condenação elevado em relação à complexidade da causa; e
(v)
devem ser aplicados os critérios da Lei nº 14.905/2024 para juros e correção monetária. Pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou a redução das condenações.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no ID 18127805.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no ID 18294390 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO PEREIRA em face da BV FINANCEIRA S.A., pleiteando a anulação de contrato de empréstimo consignado e reparação por danos morais e materiais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é pessoa absolutamente incapaz, interditada judicialmente desde 08/01/1992 por sentença proferida pela 8ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro (fl. 22). Relata que, em janeiro de 2011, foi induzido por sua então curadora e ex-esposa a firmar contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 19.348,17, a ser pago em 60 parcelas de R$ 581,59, as quais foram integralmente descontadas de seu benefício previdenciário de cabo reformado do Exército (fls. 24-30). Sustenta que o negócio jurídico é nulo de pleno direito, pois celebrado sem a devida representação legal.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato por incapacidade absoluta do agente e condenando o banco à restituição simples dos valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à validade do negócio jurídico celebrado por pessoa interditada, à configuração do dano moral decorrente de descontos em verba alimentar e ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

De início, registro que a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem na sentença recorrida. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não podendo ser transferida ao consumidor. Tal entendimento também encontra-se consolidado na Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em tela, é incontroverso que o autor se encontra sob curatela desde o ano de 1992, vide certidão do 2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas do Rio de Janeiro (fl. 22), de modo a ser relativamente incapaz para a celebração de negócios jurídicos nos moldes dos artigos 4º, III; 104, I; e 171, I, do Código Civil.

Fato é, pois, que a contratação de empréstimo em nome de curatelado exige obrigatoriamente prévia autorização judicial mediante alvará, nos termos dos arts. 1.741, 1.748, e 1.774 do CC. Ocorre que, na hipótese, não se comprovou o cumprimento das exigências legais, sendo juntado aos autos tão somente uma Cédula de Crédito Bancário contendo a assinatura do curatelado (fl. 124); não se demonstrou a existência de autorização judicial para a celebração do contrato de empréstimo, tampouco a participação da curadora à época.

Destarte, a ausência de participação da curadora e de autorização judicial demonstra a invalidade do negócio celebrado,
e torna a obrigação inexigível perante o patrimônio do incapaz.

Neste contexto, ao permitir que um interditado assinasse contrato sem a intervenção de seu curador e sem a devida consulta aos registros públicos, a instituição financeira falhou com seu dever de segurança e incorreu em falha manifesta na prestação do serviço.

No mesmo sentido, vejamos (destaquei):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E DESPROVIMENTO DO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela apelante principal e por apelante adesivo, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória cumulada com pedido de suspensão dos descontos e repetição de indébito,
reconhecendo a nulidade de cédula de crédito bancário firmada por pessoa interditada sem assistência do curador,
determinando a cessação dos descontos e restituição simples dos valores descontados, com compensação dos valores efetivamente creditados. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa interditada sem a intervenção do curador; (ii) verificar se os valores pagos pela instituição financeira ao autor devem ser compensados com os valores restituíveis; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa relativamente incapaz sem a devida assistência de curador legal é anulável,
nos termos dos arts. 104, I, 4º, III e 171, I do Código Civil. 4.
A cédula de crédito bancário objeto da lide foi assinada após a interdição judicial do autor, sem comprovação de participação do curador, sendo nulo o negócio jurídico celebrado unilateralmente pelo interditado.
5. Os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, com base em contrato nulo, são indevidos e impõem restituição, consoante jurisprudência do TJMG. 6. Ainda que não constem o nome e CPF do autor no comprovan te de depósito apresentado pelo banco, a correspondência entre os dados bancários (agência e conta) com os documentos do autor permite reconhecer a veracidade do crédito, tornando cabível a compensação dos valores nos moldes do art. 368 do CC. 7.
A contratação indevida por pessoa incapaz caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, com fundamento na ausência de cautela mínima no procedimento de contratação.
8. O dano moral é configurado pela indevida restrição econômica mensal imposta ao curatelado, somada ao desgaste emocional e à necessidade de ajuizamento da ação, sendo arbitrado o valor indenizatório em R$ 10.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do réu/apelante principal desprovido; recurso do autor/apelante adesivo parcialmente provido. Teses de julgamento: 1.
"O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa interditada sem assistência do curador é nulo, nos termos dos arts. 104, I, e 171, I, do Código Civil
". 2. "A restituição de valores descontados indevidamente da aposentadoria do interditado deve observar a compensação com os valores efetivamente creditados, desde que comprovados documentalmente". 3. "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de contratação irregular com pessoa incapaz, configurando falha na prestação do serviço bancário". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I; 4º, III; 171, I; 389, parágrafo único; 406; 1.741; 1.781. CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º e 11. CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.181104-1/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 25.09.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.017893-3/002, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 27.06.2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.087648-9/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 02/07/2025)

Declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Teoria do risco do empreendimento –
Banco réu permitiu a contratação de cédula de crédito bancário (portabilidade de crédito) por pessoa absolutamente incapaz (autor), com descontos de parcelas em benefício previdenciário – Contrato celebrado após registro civil da sentença de interdição do autor, sem consentimento de seus curadores - Nulidade do negócio jurídico evidenciada
– Inteligência dos artigos 166, I e 169 do C. Civil – Inexigibilidade dos débitos relativos ao empréstimo nulo – Recurso do réu negado. Repetição do indébito – Empréstimo consignado nulo contratado em 3/9/2021 - Restituição de forma dobrada dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, por posteriores à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, em 21/10/2020, DJe 30/03/2021– Juros moratórios dos danos materiais (repetição do indébito) incidem de cada desconto indevido realizado em benefício previdenciário do autor (Súmula 54 do STJ) - Recurso do autor provido e recurso do réu negado. Danos morais – Inocorrência – Contrato fraudulento celebrado em setembro/2021 - Valor do empréstimo nulo creditado em conta corrente do autor, sem restituição imediata do valor, dele usufruindo o autor – Mero aborrecimento evidenciado - Apesar da ilícita contratação do empréstimo nulo, não se evidencia abalo à honra e imagem do autor – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor. Recurso provido em parte a ambos os recursos. (TJSP; Apelação Cível 1024240-07.2022.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
CONTRATAÇÃO EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome de pessoa absolutamente incapaz, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de pessoa judicialmente interditada; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados sem respaldo contratual válido; e (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da modulação fixada no Tema 929 do STJ. III. Razões de decidir 3.
A capacidade civil constitui requisito essencial de validade do negócio jurídico, sendo nulo de pleno direito o contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz, nos termos dos arts. 104 e 166, I, do Código Civil.
4.
Comprovada a interdição judicial do autor desde 2011, é inválido o contrato firmado em 2022 sem a intervenção da curadora ou autorização judicial,
não sendo a validação biométrica ou digital apta a suprir vício legal insanável. 5. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário de natureza alimentar. 7. O dano moral decorre automaticamente dos descontos indevidos em benefício assistencial, sobretudo quando atingem pessoa interditada, caracterizando-se in re ipsa. 8. A repetição do indébito deve observar a tese firmada no Tema 929 do STJ, com restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores a essa data. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos, dando-se parcial provimento ao apelo do autor para modular a forma de restituição do indébito, nos termos do Tema 929 do STJ, e negando-se provimento ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A., com majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1.
É nulo de pleno direito o contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem a intervenção de seu representante legal ou autorização judicial. 2. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação quando impugnada pelo consumidor, respondendo objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.
3. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ.” (TJ-MT, N.U 1042570-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram configurados. Os descontos indevidos perpetrados por cinco anos, decorrentes de negócio jurídico inválido, incidiram sobre benefício previdenciário (auxílio invalidez) de pessoa interditada e privaram o consumidor de parte substancial de seus recursos financeiros de natureza alimentar, tendo em vista o desconto total de R$ 34.895,40 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

A respeito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Apelação Cível 011190053436, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, 3ª Câmara Cível, Julg.: 09/02/2021, Publicação: 05/03/2021).

É neste sentido o posicionamento reiterado por esta Câmara Cível, pelo que ilustro (destaquei):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Irineu Strey contra sentença proferida nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada em desfavor do Banco C6 Consignado S/A, em trâmite na Vara Única de Laranja da Terra/ES. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência da relação contratual, mas deixando de condenar ao pagamento de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso, sustentando a ocorrência de contratação fraudulenta e pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a celebração fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, com consequente desconto indevido em benefício previdenciário do autor, configura hipótese de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de excludente legal, o que não ocorreu no caso concreto.
A fraude na contratação, com consequente desconto indevido em benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, nessas hipóteses, o fornecedor responde pelo vício do serviço, cabendo-lhe o ônus da prova da inexistência de falha, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC. O método bifásico para arbitramento da indenização por danos morais, adotado pelo STJ, orienta a fixação do valor com base em precedentes jurisprudenciais e nas particularidades do caso concreto. Considerando os prejuízos materiais e psicológicos experimentados pelo autor, é razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme jurisprudência recente da Corte Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento firmado em nome de consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário em razão de fraude contratual configura dano moral in re ipsa
. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios do método bifásico, considerado o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022; TJES, AC 5000465-80.2023.8.08.0013, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 25.06.2025; TJES, AC 5005731-92.2021.8.08.0021, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.06.2025. Vitória/ES, data registrada no sistema. RELATORA (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000097-74.2021.8.08.0063, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 02/09/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEMBOLSO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Maria Bonifácio e por Paraná Banco S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude comprovada em perícia grafotécnica, determinou a cessação dos descontos sobre benefício previdenciário, condenou à restituição de valores indevidamente descontados – simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data – e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora requer majoração da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e restituição em dobro da totalidade dos valores descontados. O banco, por sua vez, postula a restituição simples de todos os valores e a exclusão ou redução da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer integralmente em dobro ou parcialmente em dobro, conforme marco temporal fixado pelo STJ; (ii) examinar a presença de dano moral indenizável e, em caso afirmativo, a adequação do valor arbitrado; (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, deve observar o marco temporal de 30/03/2021. Assim, é devida a restituição simples dos valores pagos antes dessa data e em dobro apenas daqueles descontados após tal marco, independentemente de dolo ou má-fé da instituição financeira. 4.
A configuração de dano moral, no caso de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, prescinde de prova específica do abalo à esfera psíquica da vítima, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, especialmente quando se trata de beneficiário previdenciário hipossuficiente.
5. O valor fixado na sentença, no montante de R$ 3.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação), conforme disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observou os critérios legais pertinentes, como o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado. A simples fixação no piso legal não autoriza, por si só, a majoração do percentual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é devida apenas a partir de 30/03/2021, conforme fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 3. A fixação de honorários advocatícios no mínimo legal não autoriza majoração quando observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0018701-55.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5008165-07.2023.8.08.0014, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2026)

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Outrossim, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende plenamente às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da condenação, reparando o constrangimento suportado pelo autor sem configurar enriquecimento ilícito, bem como se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos similares, não merecendo reforma.

Por derradeiro, analiso a insurgência quanto aos honorários advocatícios. O apelante sustenta a possibilidade de fixação por equidade devido ao elevado valor da verba honorária, se fixada com base no valor da condenação.

Para tanto, invoca o Tema 1.255 do STF, que discute a “
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados”
, à luz do Tema 1.076/STJ.

Todavia, primeiramente, registra-se que o alcance do Tema 1.255 do STF foi limitado a causas em que a Fazenda Pública é parte, não se aplicando automaticamente às relações entre particulares e instituições financeiras privadas; ademais, o julgamento de mérito da referida tese ainda não foi finalizado, de modo a inexistir, no momento, nova tese jurídica que altere o entendimento fixado pelo Tema 1.076/STJ, de modo a admitir a fixação de honorários por equidade nas hipóteses de condenação elevada.

Portanto, a matéria continua sendo regida pelo Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
que vedou expressamente a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação ou da causa for elevado,
determinando a observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ademais, cumpre ressaltar que o valor da condenação não atinge patamar que possa ser classificado como exorbitante ou desproporcional, e a redução da verba honorária para valores aquém do mínimo legal representaria nítida desvalorização do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, que atuou em causa que tramita desde 2018 envolvendo o direito de pessoa incapaz e hipervulnerável.

Dessa forma, havendo condenação líquida e valor determinado, a manutenção do percentual de 10% fixado na origem é medida que se impõe, sob pena de violação da norma processual cogente e aviltamento da dignidade da advocacia.

Por fim, em relação aos encargos legais, verifico que o apelante carece de interesse recursal, eis que a decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 18127793) já retificou o dispositivo da sentença para aplicar a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) para juros e atualização monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

Em virtude do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar